Tribunal: TJDFT
Processo: 0745242-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0745242-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL ANTONIO CRISTINO DE ANDRADE, HELLOYSA MENDES LOBO IMPETRANTE: HELIO DE OLIVEIRA AQUINO AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Defiro o pedido de sustentação oral por meio virtual, em virtude de o patrono atuar em outra unidade da federação. Intime-se. À il. Secretaria para adoção das providências cabíveis. BRASÍLIA, DF, 26 de novembro de 2024 13:45:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator